Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-58.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO SEM PARTILHA DE BENS. IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DOS BENS COMUNS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo nos termos do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência de interesse processual na extinção de condomínio antes de promovida a partilha de bens do ex-casal.
3. No caso ora em deslinde, a despeito da não realização da partilha, é inequívoca a identificação dos bens comuns. 3.1. Após a separação ou divórcio, os bens não partilhados passsam a ser objeto de condomínio.
4. Ao condômino será lícito exigir a divisão da coisa comum a todo tempo, nos termos do art. 1320 do Código Civil.
5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentida da legitimidade da pretensão do detentor de fração de imóvel pleitear o pagamento de indenização em virtude do uso exclusivo do bem por ex-cônjuge.
6. Recurso conhecido e provido.